Tribunal: TJPA
Processo: 0814703-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814703-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISCUSSÃO SOBRE NECESSIDADE DE CAUÇÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que dera provimento a agravo de instrumento manejado por Márcio Rodrigues Almeida, determinando o prosseguimento da execução provisória, inclusive com atos de transferência de valores, independentemente de caução. O agravante sustenta que a decisão seria equivocada, pois afastou obrigação já estabilizada nos autos pela preclusão: a prestação de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estaria preclusa a possibilidade de reexaminar a necessidade de caução para o prosseguimento da execução provisória de verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite que matérias, inclusive de ordem pública, estão sujeitas à preclusão quando não impugnadas oportunamente (AgInt no REsp 2.116.698/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/06/2024; AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/11/2022).

4.

No caso concreto, contudo, a necessidade de caução foi novamente examinada em decisão posterior, que analisou a execução provisória e seus efeitos, reabrindo o debate sobre a exigibilidade da garantia.

5.

As partes anuíram à rediscussão do tema, sem suscitar a preclusão, o que afasta a alegação de estabilização da obrigação.

6.

A execução provisória de verba de natureza alimentar dispensa caução, em respeito à efetividade da tutela e ao caráter alimentar do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reabertura expressa da análise judicial sobre a necessidade de caução afasta a alegação de preclusão consumativa.

2.

A execução provisória de verba de natureza alimentar pode prosseguir independentemente de caução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.116.698/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0814703-62.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: WILLIAM CARMONA MAYA - OAB SP 257.198

AGRAVADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
interposto por
BANCO SAFRA S A
(ID. 29978193), contra decisão monocrática de ID. 29289975, que havia conhecido e dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento de

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA,
determinando o prosseguimento da execução provisória, inclusive com os atos de transferências de valores.

Em suas razões ID. 29978193,
BANCO SAFRA S/A
traz aos autos a argumentação de que a decisão monocrática estaria equivocada ao afastar obrigação já considerada estabilizada nos autos pela preclusão, a saber: oferta de caução.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

29982580, batendo pelo não conhecimento do recurso, e se conhecido, seu desprovimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0814703-62.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: WILLIAM CARMONA MAYA - OAB SP 257.198

AGRAVADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, rejeito, as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, uma vez que o tema versado guarda relação de dependência com o mérito do recurso, sem que se perca de vista a efetividade das razões recursais no sentido de dispor os fundamentos da irresignação, cumprido, portanto, o primado da impugnação específica.

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

A despeito de a jurisprudência do STJ enveredar no sentido de que se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. (STJ - AgInt no REsp: 2116698 RS 2023/0460051-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024), sem perder de vista que "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 2.146.637/RJ , Rel. Min. Nancy Andrighi , Terceira Turma, DJe de 17/11/2022.),
entendo que no caso não houve preclusão a respeito do oferecimento (ou não) de caução e justifico.

A despeito de a necessidade de caução ter sido disposta aquando da decisão de ID. 83986836 de 19/12/2022, a decisão recorrida de ID. 148612402 de 17/07/2025 novamente dispôs sobre a matéria, inclusive ressaltando que passaria analisar o regime das garantias e seus efeitos, quando lidos sob a análise da qualidade provisória da execução.

Desta forma, as partes permitiram a reanálise do tema
– caução e efeitos –
o que por conseguinte, reabriu a discussão meritória. Note-se que a própria agravante não hostilizou a reabertura de discussão com argumento de preclusão do togado
a quo
. Permitiu a expressa disposição judicial, porque até então lhe era favorável.

Note-se que as partes permitiram o re debate da questão, inclusive com a na análise de sua obrigatoriedade e os efeitos de não ter sido prestada. A discussão não se inseriu apenas nos efeitos, mas sim novamente se inseriu na qualidade da execução [provisória] e a necessidade de prestação de caução, com a respectiva aplicação de efeitos da sua inexistência até então.

Seguindo o mesmo raciocínio da ora Agravante, seria como se houvesse ocorrido a
preclusão
de seu direito de alegar a
preclusão
do debate da necessidade de caução.

Desta forma está afastada a alegação de desacerto da decisão monocrática quando rechaçou a necessidade de oferecimento de caução ao prosseguimento da execução provisória de verba de natureza alimentar.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025